Tribunal: TJDFT
Processo: 0707726-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. NOTA LEGAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA.
1. Apelação criminal interposta pela defesa em face da sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 3.630 (três mil, seiscentos e trinta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso II, por 363 vezes, na forma do artigo 71, “caput”, ambos do Código Penal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes no pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo em favor de entidade assistencial a ser indicada pelo Juízo da Execução e na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena de prisão.
2. Inviável a pretendida absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório é robusto na confirmação da materialidade e da autoria quanto aos crimes de furto qualificado.
3. Considerando que os crimes ocorreram em continuidade delitiva, visto que réu empregando o mesmo “modus operandi” fraudou os créditos do programa “Nota Legal” utilizando-se dos “e-mails” indicados na inicial em ao menos 52 oportunidades diferentes, correta a sentença ao majorar a reprimenda em 2/3 (dois terços), fixando-a definitivamente em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, impondo-se, contudo, a pena de multa ser minorada para 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário vigente à época dos fatos.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.